Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-07.2017.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002403-07.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GERFESON DE OLIVEIRA - CPF: 045.638.571-14 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERFESON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR DA VERBA HONORÁRIA EM 06 URH – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – FEITO ENVOLVENDO A POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Ao realizar o arbitramento dos honorários do defensor dativo, o magistrado deve ponderar fatores como a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado.

Embora o defensor dativo tenha atuado durante todo o processo, a pequena complexidade do caso impede a majoração dos honorários fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002403-07.2017.8.11.0052

APELANTE: GERFESON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gerfeson de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 0002403-07.2017.8.11.0052, onde se
desclassificou
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para o descrito no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal e, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 30 da Lei de Drogas, declarou extinta a punibilidade do apelante em face do advento da prescrição (ID 167183655).

Tendo por base o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil e nos atos processuais efetivamente praticados, além da análise dos atos efetivamente praticados, somados à complexidade do feito, a sentença
fixou os honorários advocatícios em 6 URH
em favor do
advogado César Luiz Branicio da Silva
, devidamente cadastrado na OAB/MT 21.373/O (ID 167183655).

Inconformado,
Gerfeson de Oliveira
interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela majoração dos honorários advocatícios para o valor de 10 URH
(
ID 167183661).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 173075688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERFESON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a pretensão recursal gravita em torno, apenas e tão somente, dos valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuação no feito.

Segundo consta na sentença:

“Com base no art. 85, §2o, do CPC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como considerando a complexidade do feito, FIXO os honorários advocatícios em 6 URH.

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373” (ID 167183660).

Em síntese, o apelante sustenta que o advogado nomeado para atuar em seu favor no curso da ação penal, foi nomeado pelo juízo de primeiro grau desde o início da persecução penal, tendo apresentado resposta à acusação (ID 85335143 – pp. 118/122), contrarrazões ao recurso em sentido estrito (ID 85335144 – pp. 10/15), realizado audiências de instrução nos dias 26/02/2019 e 28/04/2021 (ID 85335144 – pp. 41 e ID 85335145 – p. 7), bem como apresentou memoriais finais (ID 88829029).

Alegou que nos termos da tabela XIX da Ordem dos Advogados do Brasil/MT, a valor mínimo a ser cobrado pelo advogado na defesa em processos envolvendo o procedimento comum ordinário ou procedimentos especiais é de
10 URH
. Acrescentou que acompanhou a tramitação processual
por mais de 05 (cinco) anos
, desempenhando relevante papel em favor do apelante.

Embora o julgador não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT para fixação dos valores da verba honorária,
é certo que deve analisar, à luz das particularidades da causa, o labor desenvolvido pelo causídico no curso do processo
e a
dificuldade do caso concreto
.

Analisando o feito, o apelante
Geferson de Oliveira
compareceu pessoalmente em juízo, no dia
24/10/2017
para informar que não tinha condições de constituir advogado (ID 167175144 – p. 111), motivo pelo qual o juízo de primeiro grau,
no dia 13/12/2017
, nomeou o
advogado César Luiz Branicio da Silva
, devidamente cadastrado na OAB/MT 21.373/O
, para atuar em seu favor (ID 167175144 – p. 115).

A denúncia oferecida em desfavor do apelante narrou o seguinte fato:

“
Consta do incluso I. P. n°. 049/2016 (Apolo 46934) que no dia 05 de outubro de 2016, por volta das 14h55min, em via pública, na Rua Araputanga, Bairro dos Operários, E/C Av. Cerejeiras, Rio Branco/MT, o denunciado GERFESON DE OLIVEIRA foi abordado e flagrado transportando e trazendo consigo 01 (uma) porção, pesando 0,70g (setenta centigramas) de COCAÍNA
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente essa capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei 11.343/06, Decretos n°. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n°. 344 da ANVISA, cf. Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05, Auto Preliminar de fls. 07 e Laudo de Constatação de fl. 68/71”.

Após sua nomeação, o ilustre defensor apresentou
resposta à acusação
(ID 167175144 – pp. 118/122), onde juntou documentos (ID 167175144 – pp. 123 a ID 167175145 – p. 02), participou das audiências de instrução realizadas em 26/02/2019 (ID 167175145 – pp. 41/42) e 29/10/2021 (ID 167175146 – p. 07) e apresentou alegações finais, onde sustentou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, pelo reconhecimento da prescrição ou, alternativamente, fixação da pena no mínimo legal (ID 167183654).

A sentença foi proferida em 09/01/2023 (ID 167183655).

Inobstante o tempo transcorrido desde o início da persecução penal e a quantidade de atos realizados pelo causídico do apelante,
é certo que o caso gravitou em torno de acusação envolvendo a posse/porte de 0,70 (setenta centigramas) de cocaína, sem quaisquer elementos a indicar maiores dificuldades na compreensão do caso, apresentação de teses defensivas ou produção de provas
.

Em suma, não se trata de feito demasiadamente complexo a ensejar a majoração dos honorários fixados na sentença.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023